Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga a maior (Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU no período de 11/2022 a 02/2024) a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança, em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Afirma que cabe ao servidor comprovar sua boa-fé objetiva. Aduz que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O recorrido é servidor público, Médico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebia a Gratificação Móvel de Urgência – GAMU. O pagamento foi suspenso em razão da carga horária do recorrido não ser cumprida totalmente no SAMU, pois parte dela foi cedida à FEPECS - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Nos termos do art. 37 da Lei Distrital n° 4.470/2010, “Fica instituída a Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU, devida, a partir de 1o de setembro 2010, aos servidores das carreiras Assistência à Saúde, Médica, Enfermeiro e Cirurgião-Dentista, que desempenham suas atribuições exclusivamente no SAMU.” A Administração Interpretou erroneamente a lei, uma vez que entendeu, em determinado momento, ser possível o pagamento da gratificação ao recorrido a despeito dele não desempenhar exclusivamente suas atividades no SAMU, diante da cessão de parte da carga horária à FEPECS. O processo administrativo que suscitou dúvidas acerca da possibilidade do pagamento tramitou durante quase 2 (dois) anos, sendo impossível que o recorrido tivesse ciência que os pagamentos eram indevidos.
IV. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de erro de interpretação da lei. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. A boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.